Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-08.2021.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000684-08.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA - CPF: 061.527.951-17 (APELADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), LEILIANE BATISTA ARAUJO - CPF: 668.536.723-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000684-08.2021.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CARÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO A PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA NOTICIANDO O DESINTERESSE NAS RESTRIÇÕES – RECURSO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A revogação das medidas protetivas deferidas é impositiva quando não persistem os fundamentos que justificaram o deferimento delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000684-08.2021.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra decisão que determinou a cessação das medidas protetivas deferidas em benefício de Leiliane Batista Araújo.

Em suas razões, assevera que: 1) “
enquanto o seu agressor encontrava-se preso (autos no 1000994-14.2021.8.11.0092), em razão do descumprimento de medidas protetivas, a vítima sentia-se segura, mas essa segurança cessou no momento em que o agressor foi solto, retornando a proferir ameaças a ex-namorada de causar-lhe mal injusto, no dia 05 de março de 2022
” (sic); 2) “
conforme consta no termo de atendimento em anexo, no dia 09 de maio de 2022, a vítima manifestou o desejo de prosseguir com as medidas protetivas, em razão dos novos fatos delituosos”
(sic); 3)
“a declaração da vítima sobre a revogação das medidas protetivas deveriam ser discutidas em audiência designada para esta finalidade, para que assim [fosse] decidido sobre a manutenção das medidas protetivas
” (sic); 4) “
o agressor Luiz Rafael já deu mostras de sua indisposição de cumprir as medidas protetivas diante das mensagens e áudios presentes nos autos (p. 15 a 60). O agressor ameaça a ex-namorada, não se importando com a proibição de aproximar-se da vítima
” (sic).

Amparado nesses argumentos almeja o provimento do recurso “
a fim de reformar a decisão objurgada para manter em vigor as medidas protetivas de urgência concedidas à vítima Leiliane Batista Araújo em face do apelado Luiz Rafael de Lima Garcia
” (sic)
(Id.
135141176 - Pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
160446741 - Pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
163228686 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000684-08.2021.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 14-8-2021, Leiliane

Batista Araújo

procurou a delegacia de polícia de alto Taquari, em razão dos seguintes fatos:

Que teve um namoro com LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA por três meses, há mais ou menos um mês, ela resolveu terminar porque ele era agressivo, já quebrou o armário dela, estragou a porta e furou os pneus de sua bicicleta, desde então ele lhe envia áudios ameaçando-a de agressão, que "iria quebrar sua cara" e a xinga sempre de "vagabunda"; Que no início, a declarante o bloqueou nas redes sociais e WhatsApp, mas ele pegava telefone de parentes e continuava o envio de áudios agressivos; Que LUIZ não aceita o fim do relacionamento; Que a declarante foi até o serviço de LUIZ no posto Garbugio para conversar com ele e pedir que pare e aceite que não dão certo, porém ele fez foi lhe xingar e ameaçar; Que a declarante falou que viria na delegacia para registrar ocorrência, então ele falou que podia vir, "seria mais um BO, ele já tinha três, que rasgaria o papel na cara da pessoa, ninguém o impediria de chegar perto dela"; Que no dia 13/08/2021, a declarante foi na casa de seu atual namorado, no mesmo dia, sua irmã recebeu um vídeo do LUIZ mostrando seu carro na garagem do namorado, como se a estivesse vigiando e perseguindo, ao ser questionado, negou que tivesse feito a filmagem; Que a declarante não sabe mais o que fazer, deseja somente as Medidas Protetivas; Que a declarante apresenta os áudios enviados pelo suspeito; QUE a declarante está preocupada, pois o suspeito disse que vai em seu serviço hoje (16/08/2021) fazer "barraco" [...]
(Id. 135135594 - Pág. 1-2)

Na oportunidade, ela manifestou o desejo de
não
representar contra Luiz Rafael (Id. 135135595 - pág. 1).

No entanto, requereu as seguintes medidas protetivas: 1) proibição de se aproximar da ofendida e seus familiares, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; 2) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; 3) proibição de frequentar a residência e o trabalho da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica (Id. 135135594 - pág. 1-3).

As cautelares foram deferidas em 16-8-2021 (Id.
135141158 - Pág. 1-2).

Em 31-1-2022, a defesa de requereu a revogação delas e instruiu o pedido com a seguinte declaração firmada por Leiliane:

[...] venho pelo presente declarar para os devidos fins processuais no feito n. 1000684-08.2021.8.11.0092 que estava convivendo em união estável com Luiz Rafael de Lima Garcia em minha residência, onde fora preso em flagrante. Por fim declaro ainda que desejo a revogação dos efeitos da medida protetiva fixada nos referidos autos, pois eventual soltura/liberdade de Luiz Rafael de Lima Garcia não me traz qualquer sentimento de medo, angustia, constrangimento ou prejuízo a minha saúde psicológica, bem como a minha integridade física ou de meus entes familiares
(Id.
135141169 - pág. 1).

Em seguida, o feito foi extinto, conforme trecho transcrito:

Trata-se de medidas protetivas de urgência solicitadas por Leiliane Batista Araújo em desfavor de Luiz Rafael de Lima Garcia, com base na Lei no 11.340/2006.

As medidas protetivas foram deferidas por este juízo (id. 63131689).

Entre um ato e outro, a parte autora compareceu nos autos requerendo a revogação das medidas protetivas concedidas em seu favor (id. 74560265).

O representante do órgão ministerial manifestou-se pelo indeferimento da revogação das medidas protetivas (id. 74742942).

É o relatório. DECIDO.

É certo que a concessão de qualquer das medidas constantes da Lei no 11.340/06, exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional.

Desse modo, embora a Lei no 11.340/06 indique um conjunto de medidas destinadas a assegurar à mulher uma vida sem violência, a sua aplicação depende da demonstração da necessidade, não sendo elas efeitos automáticos da prática de eventual infração penal.

Essa proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e moral da ofendida.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação, entendo que o feito comporta extinção, notadamente quando a própria vítima manifesta, expressamente, acerca da desnecessidade de continuar com a referida medida
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e como consequência, DETERMINO A CESSAÇÃO

dos efeitos das medidas protetivas anteriormente concedidas.
[...]
(Id.
135141173 - Pág. 1-2
) (sem destaque no original).

Como é cediço, as medidas protetivas da Lei Maria da Pena têm como objetivo resguardar a integridade da ofendida e, por se tratarem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Por resultarem em restrição de liberdades, é imperativo que se ancorem em situações concretas, efetivamente comprovadas nos autos, demonstrando sua imprescindibilidade.

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, não é caso de restabelecê-las.

Nos autos, nada indica que Luiz
Rafael continua a ameaçar Leiliane e, muito menos, que ela está sendo constrangida a se relacionar com ele.

Como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
e
m que pese a ofendida, durante atendimento virtual junto à Promotoria de Justiça, realizado no dia 09 de maio de 2022, manifestou o desejo de prosseguir com as medidas protetivas de urgência, sob a alegação de que o recorrido voltou a lhe procurar, assim como proferiu novas ameaças e ainda lançou um copo de cerveja em sua face, “em consulta ao sítio eletrônico do PJE, verifica-se que esta não registrou ocorrência de tais fatos. Ao revés disso, aos 09 de junho de 2022, ou seja, há exatos um mês após seu atendimento virtual, a ofendida foi inquirida durante audiência de instrução atinente a ação penal n. 1000994-14.2021.8.11.0092, ensejo que aduziu ter solicitado a retirada das medidas protetivas e declinou que “... depois que ele saiu, ele não me procurou, seguiu a vida dele, nunca mais me ameaçou, acredito que ele tenha aprendido com o que ele viveu lá” (Trecho das declarações da vítima Leiliane extraído dos autos 1000994-14.2021.8.11.0092 – ID. 87257091)”
(sic) (Id. 163228686 - Pág. 4).

A meu sentir, tais situações corroboram o conteúdo da declaração trazida aos autos pela defesa de Luiz Rafael, no qual o juiz da causa se amparou para findar os efeitos das medidas protetivas, de modo que eventual designação de audiência para ouvir Leiliane mostrar-se-ia inócua.

Acrescenta-se ainda que, apesar de a lei penal não delimitar o prazo de validade para tais medidas, sua duração deve pautar-se na razoabilidade.

Não é admissível que persistam indefinidamente, especialmente porque resultaria em verdadeiro constrangimento ilegal a quem se encontra submetido a elas.

Nesse sentido:

[...] 1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).

2. Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável. [...]
(STJ, HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

[...] Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, nos termos da moderna jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[...] sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade" (AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/06/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.417/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023